Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.



    Em 11/7/2025, a Defesa de CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA informou que “Das testemunhas arroladas, a testemunha Jorge Antonio de Oliveira Francisco detém prerrogativa de foro. Em comunicação em anexo (Doc. 1), a referida testemunha informou que que, entre os dias 14 e 18 de julho de 2025, estará em missão oficial pelo Tribunal de Contas da União, no exterior. Assim, a autoridade solicitou, “respeitosamente, que o depoimento seja agendado para o dia 22 de julho de 2025, às 14h30, no seu Gabinete no Tribunal de Contas da União”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme destaquei em decisão do dia 7/7/2025, a prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP, conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderá ser utilizada para que “a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente, e sem justa causa” (AP 421 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2011).



    Salientei, ainda, que eventual necessidade de alteração de testemunha com prerrogativa de foro, deveria ser realizada dentro do período previsto para oitiva de todas as testemunhas de Defesa, ou seja, entre os dias 15/7/2025 e 16/7/2025.



    A oitiva será realizada por videoconferência, logo não há óbice para a participação da testemunha em um dos dois dias, sendo, igualmente, incabível o pedido de depoimento pessoal para o Gabinete do TCU.



    Dessa maneira, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa do réu CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, que deve indicar dia e horário no intervalo das datas estabelecidas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente